Tribunal: STJ
Processo: 0463813-05.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1055186 - SP(2025/0463813-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LAZARO DOMINGOS DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADA
: MARIANA GONÇALVES DE MORAES - GO064778
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS PRECLUSÃO TEMPORAL. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
, com fundamento no
XX, do Regimento Interno do STJ, em
habeas corpus
art. 34,
razão da preclusão temporal.
2. O decreto condenatório, proferido em junho de 2015, transitou em julgado sem
recurso da defesa. A revisão criminal foi indeferida pela Corte estadual em agosto de
2022, mantendo a condenação originária.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer de habeas
corpus impetrado após o trânsito em julgado da condenação, em razão da preclusão
temporal
.
sui generis
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A preclusão temporal impede a parte de impetrar habeas corpus perante o Superior
Tribunal de Justiça após o trânsito em julgado da condenação, em respeito aos
princípios da lealdade processual e da segurança jurídica.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que nulidades,
mesmo absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à
preclusão temporal.
6. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal,
conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
7. Não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de habeas corpus
de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A preclusão temporal impede a impetração de
perante o Superior
habeas corpus
2.
Tribunal de Justiça após o trânsito em julgado da condenação.
Nulidades, mesmo
Documento eletrônico VDA56108501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4fc308df-f7cf-46de-b2d4-bee81ac5ea80

absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão
3.
temporal.
O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal. Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
XX;
arts. 105, I, "e" e 108, I, "b"; CPP,
art. 34,
CF/1988,
art. 621.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
802.260/SP,
em 27.06.2023, DJe 03.07.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro
914.889/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
904.189/RS,
11.06.2024, DJe 19.06.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
16/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56108501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4fc308df-f7cf-46de-b2d4-bee81ac5ea80

AgRg no HABEAS CORPUS No 1055186 - SP(2025/0463813-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LAZARO DOMINGOS DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADA
: MARIANA GONÇALVES DE MORAES - GO064778
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS PRECLUSÃO TEMPORAL. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
, com fundamento no
XX, do Regimento Interno do STJ, em
habeas corpus
art. 34,
razão da preclusão temporal.
2. O decreto condenatório, proferido em junho de 2015, transitou em julgado sem
recurso da defesa. A revisão criminal foi indeferida pela Corte estadual em agosto de
2022, mantendo a condenação originária.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer de habeas
corpus impetrado após o trânsito em julgado da condenação, em razão da preclusão
temporal
.
sui generis
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A preclusão temporal impede a parte de impetrar habeas corpus perante o Superior
Tribunal de Justiça após o trânsito em julgado da condenação, em respeito aos
princípios da lealdade processual e da segurança jurídica.
Documento eletrônico VDA55837880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 10:36:40
Código de Controle do Documento: 1e2c0547-452e-4e2c-83c5-64f49938c8dd

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que nulidades,
mesmo absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à
preclusão temporal.
6. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal,
conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
7. Não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de habeas corpus
de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A preclusão temporal impede a impetração de
perante o Superior
habeas corpus
2.
Tribunal de Justiça após o trânsito em julgado da condenação.
Nulidades, mesmo
absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão
3.
temporal.
O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal. Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
XX;
arts. 105, I, "e" e 108, I, "b"; CPP,
art. 34,
CF/1988,
art. 621.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
802.260/SP,
em 27.06.2023, DJe 03.07.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro
914.889/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
904.189/RS,
11.06.2024, DJe 19.06.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Regimental interposto por LAZARO DOMINGOS DE
ARAUJO contra decisão monocrática de minha lavra, às fls.
que não
147/153,
conheceu da impetração, com fundamento no
XX, do Regimento Interno do
art. 34,
STJ
RISTJ.
–
No presente recurso, o agravante reitera os argumentos quanto à ausência
de comprovação da estabilidade e permanência em relação ao delito de associação
para o tráfico e constrangimento ilegal na dosimetria da pena imposta no decreto
condenatório por infração aos tipos penais descritos nos arts. 33 e 35 da
Lei n. 11.343/06.
Documento eletrônico VDA55837880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 10:36:40
Código de Controle do Documento: 1e2c0547-452e-4e2c-83c5-64f49938c8dd

Aduz que a decisão agravada "desconsidera a natureza das ilegalidades
apontadas, confunde preclusão com convalidação de arbitrariedades estatais e afasta-
se da função constitucional do Habeas Corpus como instrumento de contenção do
(fl. 159).
poder punitivo ilegítimo"
Requer, assim, o provimento do Agravo Regimental e a concessão da ordem de
nos termos da inicial.
habeas corpus
O Ministério Público Federal
manifestou-se pelo desprovimento do
– MPF
agravo, conforme parecer de fls. 379/389.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Contudo, não obstante os esforços da defesa, a irresignação não merece
prosperar.
Na hipótese dos autos, o decreto condenatório, proferido em junho de 2015,
transitou em julgado sem recurso da defesa e a revisão criminal foi indeferida na
sessão realizada pela Corte estadual no dia 9 de agosto de 2022, mantendo, portanto,
a condenação originária contra a qual se dirige o presente o presente
,
habeas corpus
não conhecido, em decorrência da preclusão temporal
.
sui generis
Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada
qualquer nulidade, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a
concessão da ordem, de ofício.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
OPERAÇÃO PIAN JÚ. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM
JULGADO EM 2021. ACUSAÇÃO INICIAL DE DIVERSOS
CRIMES.
RECONHECIDA
A
PRESCRIÇÃO
DA
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO
POR
CORRUPÇÃO
PASSIVA
MAJORADA. PLEITO DE PREVENÇÃO DA SEXTA
TURMA.
INOCORRÊNCIA.
INFORMAÇÕES
DA
COORDENADORIA DE PROCESSOS ORIGINÁRIOS
DESTE STJ. DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA (QUINTA
TURMA).
DIVERSAS
NULIDADES.
INSURGÊNCIA
CERCA DE DOIS ANOS APÓS O TRÂNSITO EM
JULGADO. WRIT UTILIZADO COMO SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO. PRINCÍPIOS DA
LEALDADE
PROCESSUAL
E
DA
SEGURANÇA
JURÍDICA.
TENTATIVA
DE
REDISCUSSÃO
DA
CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA
REVISÃO
CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES
DESTE
STJ.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
CONSTATADA
NO
CASO
CONCRETO. NO MAIS, REVOLVIMENTO DE FATOS E
PROVAS INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT.
PRECEDENTES
DESTE
STJ.
DOSIMETRIA.
Documento eletrônico VDA55837880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 10:36:40
Código de Controle do Documento: 1e2c0547-452e-4e2c-83c5-64f49938c8dd

DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR E REITERAÇÃO
PARCIAL
DE
OUTRO
HABEAS
CORPUS.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta
Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os
fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
II - Inicialmente, sobre o pedido de declínio da
competência para a Sexta Turma desta Corte, com base
em um processo de 2009 (HC n.
), verificou-se
157.940/SP
que outros dois mais recentes foram julgados pela Quinta
Turma deste STJ (HC n. 165.938 e AREsp n. 1.396.404).
Portanto, até mesmo pelas informações prestadas pela
Coordenadoria de Processos Originários, à fl. 2687, o feito
deve permanecer nesta Quinta Turma. Ademais, o Conflito
de Competência n.
não possui nenhuma
195.115/SP
decisão de mérito proferida até então, ou seja, não houve
a determinação de suspensão do presente processo.
III - Sobre as nulidades aventadas, como as
relacionadas ao compartilhamento de provas, à
prorrogação das interceptações telefônicas, à nova
busca e apreensão sem mandado, às faltas de abertura
de prazo para a Defesa, às teses de mutatio libelli e às
de inépcia da denúncia, vale destacar que, embora
fossem de pleno conhecimento da Defesa desde o
início, a sua insurgência nesta Corte Superior, em
habeas corpus, somente ocorreu após cerca de 2 anos
do trânsito em julgado da condenação, sem a
propositura de revisão criminal na Corte competente e
sem a exposição de teses autorizativas desta, em
desobediência ao
incisos, do Código de
art. 621,
Processo Penal.
IV - Desta feita, como regra, o trânsito em
julgado da condenação impede a parte de impetrar
habeas corpus perante este Sodalício, porquanto a
competência do Superior Tribunal de Justiça, prevista
no
I, "e", da Constituição Federal restringe-se
art. 105,
ao processamento e julgamento de revisões criminais
de seus próprios julgados.
V - Nesse contexto, esta Corte Superior tem
posicionamento firme no sentido de impossibilidade de se
buscar a revisão criminal por meio de um writ, pois "o
exame das alegações dos impetrantes se mostra
processualmente inviável, uma vez que transmuta o
habeas corpus em sucedâneo de revisão criminal,
configurando, assim, usurpação da competência do
Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, I, "e" e 108,
I, "b", ambos da Constituição Federal" (HC n. 483.065/SP,
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
. No mesmo sentido: AgRg no HC n.
11/11/2019)
Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de
624.566/SC,
Noronha, DJe de 30/9/2022.
VI - Acerca da preclusão temporal da matéria já de
conhecimento da Defesa quando do processo principal, em
insurgência apenas anos depois do trânsito em julgado da
ação penal de origem, esta Corte Superior entende, sob o
prisma dos princípios da lealdade processual e do respeito
à coisa julgada (segurança jurídica), mesmo que em se
tratando de uma suposta alegada nulidade absoluta, pela
impossibilidade de manejo do writ.
Documento eletrônico VDA55837880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 10:36:40
Código de Controle do Documento: 1e2c0547-452e-4e2c-83c5-64f49938c8dd

VII - Assente que, especificamente em casos como
o em comento, "a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a
lealdade processual, tem se orientado no sentido de que
mesmo as nulidades denominadas absolutas também
devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se
à preclusão temporal" (HC
Quinta Turma, Rel.
569.716/SP,
Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
. No mesmo
23/6/2020)
compasso: AgRg nos EDcl no HC n.
Quinta
705.154/SP,
Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 10/12/2021.
VIII - No mais, ao cotejar as alegações vertidas na
exordial do habeas corpus com a fundamentação exposta
nos acórdãos de apelação e de seus embargos de
declaração (fls. 383-572 e 574-598), não se divisa a
existência de ilegalidade flagrante ao direito ambulatorial
do agravante.
IX - No caso concreto, da leitura do julgado a quo
ainda antes de transitada a condenação, pode-se constatar
que houve efetivamente uma simples emendatio libelli (fl.
385); que os termos da denúncia e da condenação foram
amplamente debatidos nos autos; que o prazo de 15 dias
da interceptação não foi descumprido (já que exposto que
a operadora demorou para efetivar a interceptação e o
período estaria sim abarcado pela decisão judicial - fls. 389-
391, 395-398 e 583);
que, no anterior compartilhamento de provas,
entendeu-se que nenhuma ilegalidade foi demonstrada
pela Defesa e que, aliás, as investigações não teriam sido
derivadas apenas de denúncias anônimas, mas de outras
fontes como a Operação Da Shan (fls. 407-408); que, no
mandado de busca e apreensão, as divergências de
assinaturas das testemunhas seriam mera irregularidade
(fls. 412-413); e que, de resto, a Corte de origem não se
pronunciou.
X - Nesse contexto, o eventual acolhimento das
teses
defensivas
como
um
todo
demandaria
necessariamente um amplo reexame da matéria fática e
probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível
com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso
ordinário, ainda mais na atual fase processual do feito
principal.
XI - Por fim, saliente-se que a via do writ somente
se mostra adequada para o debate da dosimetria da pena
se não for necessária uma análise aprofundada do
conjunto probatório e caso se trate de flagrante ilegalidade
(HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
400.119/RJ,
Soares da Fonseca, DJe de 1o/
).
8/2017
XII - No caso concreto, a valoração das
consequências do crime foi reanalisada na origem à fl. 579
(com a ponderação de que diversas pessoas, em especial
estrangeiros oriundos da China, ou furaram as filas ou
obtiveram anistias indevidas neste país). Sobre a
agravante do
I, do Código Penal ("promove, ou
art. 62,
organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos
demais agentes"), não se extrai a patente ausência de
debate das circunstâncias nos autos. Nada obstante, no
que tange à readequação de regime, a matéria, neste
ponto, configura reiteração de pedidos parcial no HC n.
Documento eletrônico VDA55837880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 10:36:40
Código de Controle do Documento: 1e2c0547-452e-4e2c-83c5-64f49938c8dd

já analisado monocraticamente por esta
809.458/SP,
Relatoria em
estando atualmente pendente de
9/6/2023,
recurso de embargos de declaração.
XIII - No mais, os argumentos lançados atraem a
Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
802.260/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023,
DJe de
)
3/7/2023.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
INOCORRÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO.
PRECLUSÃO
TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A "decisão monocrática proferida por Relator não
afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura
cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a
sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que
a possibilidade de interposição de agravo regimental
contra a respectiva decisão [...] permite que a matéria seja
apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício
suscitado pelo agravante" (AgRg no HC
Rel.
485.393/SC,
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe
.
28/3/2019)
2. No que se refere aos pedidos formulados,
verifico que os fatos narrados ocorreram em 2008,
tendo sido verificado o trânsito em julgado da questão
em 2013, de modo que, ante a longa passagem de
tempo entre a data dos fatos e a presente impetração,
forçoso o reconhecimento da preclusão da pretensão
ora manifestada, tendo o pleito nítidas características
revisionais, o que se reconhece em homenagem ao
.
princípio da segurança jurídica
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
914.889/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
)
15/8/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE
ESTUPRO. WRIT IMPETRADO APÓS MAIS DE 3 (TRÊS)
ANOS DO JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL.
PRECLUSÃO TEMPORAL. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, o processo é um
encadeamento de atos para frente, não sendo possível,
dessarte, que a parte ingresse com pedidos perante
instâncias já exauridas, sob pena de verdadeiro tumulto
processual e subversão dos instrumentos recursais pátrios.
Nessa linha de intelecção, A marcha processual
avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo
inconciliável com o processo penal moderno a prática de
atos processuais que repristinem fases já superadas (HC
n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
503.665/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
16/5/2019,
21/5/2019)
2. Ademais, em respeito à segurança jurídica e a
lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça tem se orientado no sentido de que as
nulidades, ainda quando denominadas absolutas, devem
Documento eletrônico VDA55837880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 10:36:40
Código de Controle do Documento: 1e2c0547-452e-4e2c-83c5-64f49938c8dd

ser arguidas em momento oportuno, bem como qualquer
outra falha ocorrida no acórdão impugnado, sob pena de
preclusão temporal.
3. Na hipótese, o Tribunal de origem julgou a
revisão criminal objurgada neste writ em
e
29/1/2021
somente no dia
após mais de 3 (três) anos,
8/4/2024,
foi impetrado o presente habeas corpus, motivo pelo
qual o seu conhecimento encontra-se obstado em
decorrência da preclusão. Noutras palavras, não é
possível voltar atrás, em sede de habeas corpus, para
examinar condenação há muito acobertada pelo
exaurimento temporal e temático na instância
antecedente, que já transitou em julgado e foi mantida
pela Corte local após o julgamento da revisão criminal
ajuizada na origem.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
904.189/RS,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
11/6/2024,
19/6/2024.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental no
habeas corpus.
Documento eletrônico VDA55837880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 10:36:40
Código de Controle do Documento: 1e2c0547-452e-4e2c-83c5-64f49938c8dd

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.055.186 / SP
Número Registro: 2025/0463813-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00255324420218260000 00477961220098260506 21317156320258260000 255324420218260000
477961220098260506
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARIANA GONCALVES DE MORAES
ADVOGADA
: MARIANA GONÇALVES DE MORAES - GO064778
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LAZARO DOMINGOS DE ARAUJO (PRESO)
CORRÉU
: SIDCLEI HENRIQUE FERREIRA
CORRÉU
: MARCOS PEREIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: WILSON RODRIGO DA SILVA VERGA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LAZARO DOMINGOS DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADA
: MARIANA GONÇALVES DE MORAES - GO064778
Documento eletrônico VDA56082969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:22:55
Código de Controle do Documento: f304b7da-5554-412e-ac59-43f40feb9ea1

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:22:55
Código de Controle do Documento: f304b7da-5554-412e-ac59-43f40feb9ea1